Tribunal: TJMT
Processo: 1027714-16.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027714-16.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE INVERSÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONSIDERANDO QUE O BANCO SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS - ANÁLISE DA PRETENSÃO DIRETAMENTE NESTE JUÍZO AD QUEM – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA RECONHECENDO E MANTENDO A MULTA APLICADA PELO DETRAN - ACLARATÓRIOS CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS - RESULTADO DO ACÓRDÃO MANTIDO.

Exegese do que dispõem os §§ 1º e 3º, inciso III, ambos do art.1.019 do CPC/15, estando a causa madura, ao invés de reconhecer a nulidade do aresto julgado pelo Tribunal sem que o juízo ad quem tivesse apreciado os embargos de declaração opostos pela parte ré, no qual se arguiu a omissão da sentença quanto à arguição da aplicação dos honorários, nada impede que, o juízo ad quem analise desde logo a matéria defensiva da fixação dos honorários sucumbenciais, considerando que, o acórdão reformou a sentença reconhecendo e mantendo a multa aplicada pelo detran, e consequentemente resta prejudicado o recurso interposto em grau menor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL contra o v. acórdão de ID.104742993

que deu provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO
,
para
reformar a sentença objurgada no sentido de manter a multa fixada pelo Procon no valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil) e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% sobre o proveito econômico
.

Sustenta o apelado à nulidade do acórdão ante a ausência de prestação jurisdicional vez que, a sentença acolheu parcialmente os pedidos do embargante, e determinou que sendo mínima a sucumbência do Embargado, hipótese em que se equipara a sua vitória, CONDENOU unicamente o Embargante no pagamento das custas processuais e da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que o levou a opor embargos de declaração.

Aduziu o ora embargante, que sucumbiu em parte mínima dos pedidos, uma vez que, não obstante ter havido condenação, o valor foi reduzido a patamares próximos ao pleiteado pelo embargante, e dessa forma, no ponto acima citado, entende o Embargante ter a decisão incorrido em contradição, pois o Banco sucumbiu em parte mínima dos pedidos, de modo que, quem deve arcar com os ônus integral da sucumbência (custas e honorários) é a parte adversa, isto é o embargado, nos termos do § único do art. 86, do CPC.

Porém, o recurso subiu com o apelo da parte adversa sem que os referidos aclaratórios fossem analisados.

No mais, reafirma que tais fatos acima destacados, foram mencionados em contrarrazões de apelação, no entanto, o Eg. Tribunal, ao julgar o recurso, não observou a grave falha processual resultante do não julgamento na instância ordinária dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco, o que resultou em omissão na forma do art. 1.022 do CPC/2015.

Com isso, pugna para que os autos sejam devolvidos à origem a fim de que o juízo singular o analise dos embargos de declaração, que trata unicamente sobre os honorários sucumbenciais, e foram opostos contra a sentença.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso de embargos de declaração, ID. 107030482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Em análise dos autos, é possível notar que de fato houve uma omissão, que arguida pelo ora embargante em suas contrarrazões de apelação, e não poderia ter passado desapercebida.

Assim, embora a sentença tenha julgado p
arcialmente procedentes os presentes embargos à execução fiscal,
para REDUZIR

o valor da multa que originou a CDA n. 20153812 fixando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido dos consentâneos legais, condenou unicamente o Embargante no pagamento das custas processuais e da verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 86, § único, c/c 85, §3º, I, ambos do NCPC.

Posteriormente, apesar de opostos embargos declaratórios para provocar a manifestação do juízo de origem acerca da questão, tais aclaratórios não foram apreciados, tendo os autos subido a este Tribunal para o julgamento da apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO (a qual foi provida em ID. 104742992, para o fim de
reformar a sentença objurgada no sentido de manter a multa fixada pelo Procon no valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil) e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixou em 10% sobre o proveito econômico
.

Com isso, suscita o embargante, apelado, a devolução dos autos à origem para o julgamento dos aclaratórios.

Todavia, o caso não é de decretação de nulidade, haja vista que a causa está madura e o pedido de inversão do ônus da sucumbência resta evidentemente prejudicado, levando-se em conta o reexame da sentença e o resultado do julgamento, onde a multa foi reconhecida em seu valor integral, e consequentemente a matéria aventada nos embargos resta prejudicada.

E nesse particular, fica claro desde logo que a pretensão não merece acolhida.

Isso porque, consoante dispõem os §§ 1º e 3º, inciso III, ambos do art.1.019 do CPC/15, serão “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas”, sendo certo que “se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando” “constatar a omissão no exame de um dos pedidos”.

Além disso, os honorários devem ser fixados nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Códex Processual Civil, que dispõem sobre os percentuais a serem praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, foram fixados os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento), devidos pela parte vencida, sobre o proveito econômico, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Com isso, reconheço a omissão apontada na instancia inferior, no entanto, diante do provimento do recurso de apelação do Estado, e o resultado do acórdão, a matéria aventada em sede de embargos, sobre os honorários advocatícios, resta prejudicada.

Por estas razões, acolho os presentes embargos aclaratórios apenas para reconhecer a omissão apontada, sanando-a, sem, contudo, alterar o resultado da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022